Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700198-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MICROSENS LTDA, MICROSENS LTDA, MICROSENS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 47668996), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator